Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1002380-98.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: JOAO EDILSON BERGAMO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 67572483), com efeitos infringentes, opostos por JOAO EDILSON BERGAMO contra a decisão de Id. 67071977 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo ora Embargante.
Em suas razões, aduz, em síntese, que “é contraditória a decisão que afirma que “o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso” quando, ao contrário, o recorrente demonstrou nas suas razões recursais que a Revisão Criminal foi manejada de forma absolutamente adequada, nos termos do que dispõe o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.”
Pugna pelo provimento do recurso, com atribuição de efeito infringente, para que o Recurso Especial interposto seja admitido.
Recurso tempestivo (Id. 67602486).
Contrarrazões – Id. 68051972.
É o relatório.
Decido.
Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
In casu, a despeito das alegações do Recorrente, verifica-se da decisão recorrida, de forma clara, os fundamentos pelos quais o Recurso Especial teve seu seguimento negado, haja vista estar o entendimento do órgão fracionário em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas.
Como se vê, a questão não registra margem de dúvidas ou contradições a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração, sendo as alegações do Embargante muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v